Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXAÇÃO. PAI DEPENDENTE QUÍMICO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em atenção ao princípio da solidariedade, os alimentos podem ser prestados por parentes consanguíneos até o segundo grau, cônjuges ou companheiros, que deverão contribuir de acordo com a necessidade do alimentando, mantendo sua condição social e, ao mesmo tempo, de acordo com as possibilidades de pagamento.
2. “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” (Súmula 596 do STJ).
3. Incumbe aos alimentantes comprovar a redução de sua capacidade financeira ou a onerosidade excessiva da obrigação fixada na sentença. Uma vez não demonstrada, considerando o conjunto probatório, quanto à necessidade da apelante e à possibilidade dos apelados, em consonância com o parecer ministerial, revela-se razoável majorar o percentual dos alimentos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.